Tribunal: TJES
Processo: 0007558-97.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007558-97.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JASONILSON FREITAS DE CARVALHO

APELADO: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação do réu é pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, sendo sua ausência causa de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Não caracteriza vício processual a alegada ausência de intimação acerca do insucesso da citação quando demonstrado nos autos que a parte autora, devidamente intimada, permaneceu inerte, deixando de promover as diligências necessárias à localização do réu.
3. A exigência de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil é aplicável apenas nas hipóteses de abandono da causa pelo autor, não sendo necessária em caso de extinção fundada na ausência de citação válida.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007558-97.2019.8.08.0021

APELANTE: JASONILSON FREITAS DE CARVALHO

APELADO: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JASONILSON FREITAS DE CARVALHO contra a sentença 12673637, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, consubstanciado na falta de citação válida do réu GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 12673639), por meio do qual alega, em síntese, (a) a existência de erro material na autuação do processo, com cadastramento equivocado dos patronos da parte autora; (b) a ausência de intimação dos advogados do autor sobre o retorno negativo da citação do réu, impedindo providências necessárias; (c) a necessidade de anulação da sentença e remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Após examinar o conjunto probatório dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação de “rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos”, posteriormente convertida em ação indenizatória, fora ajuizada em 09.09.2019. No entanto, até o presente momento não foi aperfeiçoada a citação do Apelado.

Infere-se que após a realização de várias diligências no intuito de encontrar o Apelado, inclusive após solicitação de localização por meio de consulta ao sistema judicial (fls. 125/127 dos autos digitalizados), fora mais uma vez diligenciada nova tentativa de citação do Apelado, a qual restou infrutífera (id 12673635).

No entanto, ao contrário do que alega o Apelante, este foi devidamente intimado do resultado negativo da diligência (id 12673636), porém este deixou de se manifestar ou requerer qualquer diligência a fim de viabilizar a adequada constituição do polo passivo da demanda.

Quanto à suposto vício na intimação processual, observa-se que há requerimento nos autos (fls. 36) de intimação exclusiva à advogada Dra. Vânia Sousa da Silva Vaz. E ao contrário do se afirma, esta foi devidamente intimada após a digitalização dos autos (id 12673381), manifestando, inclusive, expressa ciência da diligência (id 12673382), demonstrando que encontrava-se regularmente cadastrada nos autos para recebimento das intimações processuais.

Deste modo, inexiste qualquer vício processual que macule o fundamento da sentença que extinguiu o processo.

Convém ressaltar, como declinado na sentença, que a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo e sua ausência dá ensejo à extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando a demanda prolonga-se por tempo absolutamente desarrazoado, em inobservância ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Carta Federal).

Ademais, denota-se inexistir o alegado error in procedendo no caso vertente, pois revela-se prescindível a intimação pessoal do autor da ação no caso de ausência de citação, haja vista que a referida exigência restringe-se às hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 485 do Código de Processo Civil, como preceitua o §1º, do mesmo dispositivo legal.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

Também neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior de Justiça, ao consignar que “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

À luz de tais considerações, observa-se que a conclusão da sentença se coaduna com a legislação pátria, bem como com o entendimento prevalente na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, ante a ausência de triangularização da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.